Tribunal: TJMT
Processo: 1030804-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030804-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO BARBOSA - CPF: 749.125.189-72 (AGRAVADO), ANGELA MARIA SALVADOR BARBOSA - CPF: 635.161.289-68 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por Wilson Roberto Maciel contra decisão proferida em Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, permitindo o prosseguimento da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, movida por Marco Aurélio Barbosa e Ângela Maria Salvador Barbosa. O Agravante sustenta que os aditivos contratuais firmados distorceram a dívida originalmente pactuada, impondo-lhe ônus excessivo e desproporcional, razão pela qual requer a revisão dos valores cobrados e a suspensão dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) probabilidade do direito invocado; b) risco de dano grave e irreparável; e c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme prevê o artigo 919, §1º, do CPC.

4.

O Agravante não comprova a probabilidade do direito, uma vez que a alegação de excesso de execução e simulação contratual na inclusão de semoventes como forma disfarçada de juros abusivos demanda dilação probatória, inviável em sede de tutela recursal.

5.

O simples inconformismo da parte não justifica a reforma da decisão, especialmente quando os requisitos legais para a concessão da medida excepcional não estão preenchidos.

6.

Não há elementos novos capazes de infirmar os fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela recursal, sendo necessária a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando preenchidos cumulativamente os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC.

2.

A alegação de excesso de execução que demanda dilação probatória não configura, por si só, a probabilidade do direito capaz de justificar a suspensão da execução.

3.

O mero inconformismo da parte não é suficiente para reformar decisão que indeferiu tutela recursal, quando ausentes novos elementos aptos a modificar o entendimento anterior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Wilson Roberto Maciel nos autos do Agravo de Instrumento, contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mantendo o curso da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, promovida por Marco Aurélio Barbosa e Ângela Maria Salvador Barbosa.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a referida execução decorre de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural, firmado entre as partes em 08/09/2015, sobre a propriedade rural correspondente à matrícula 5.354 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.

Afirma que, em razão de sucessivas renegociações, foram firmados três aditivos contratuais, sendo o último em 28/03/2019, ocasião em que foi ajustado que o cumprimento da obrigação se daria com a entrega de 124 vacas aneloradas e 15 bezerros, ou, alternativamente, o pagamento da quantia de R$ 390.004,05.

Assevera que, ao longo da execução do contrato, houve a inserção de novas cláusulas contratuais que distorceram a dívida originalmente pactuada, convertendo valores monetários em semoventes como forma de cobrança disfarçada de juros abusivos, prática que, segundo sua tese, caracteriza fraude contratual e violação à Lei de Usura.

Defende que o Terceiro Aditivo Contratual, ao incluir a obrigação de entrega de bezerros adicionais, mascarou a cobrança de valores superiores aos realmente devidos, inflando sobremaneira o saldo remanescente da dívida.

Assegura que, ainda que reconheça a existência de débito, há evidente excesso de execução, na medida em que parte do pagamento já foi efetuado mediante a entrega de 62 bezerros, fato que, segundo alega, não foi devidamente considerado na ação executiva.

Argumenta que, com o devido abatimento desses valores, o saldo devedor correto corresponderia a R$ 87.688,18, em vez dos R$ 390.004,05 exigidos pelos Agravados.

Pontua que a execução nos moldes em que está sendo conduzida impõe ônus desproporcional e injustificado, colocando-o em situação de extrema onerosidade e violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois desconsiderou as provas apresentadas quanto à ilegalidade dos acréscimos contratuais e ao excesso de execução, não reconhecendo o seu direito à revisão dos valores cobrados na ação executiva.

Salienta que, no caso concreto, é cabível a dispensa da exigência de garantia da execução, com base na parte final do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, que admite a suspensão da execução quando há relevância dos fundamentos jurídicos e risco de dano irreparável ao executado.

Enfatiza que o prosseguimento da execução pode resultar na constrição de bens e valores de forma indevida, impactando diretamente sua capacidade econômica e comprometendo suas atividades, o que configura perigo de dano grave e irreparável.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando-se a suspensão dos atos executivos até o julgamento final da controvérsia. Subsidiariamente, pleiteia a remessa do feito ao órgão colegiado, a fim de que seja analisado o mérito do recurso e proferida decisão que garanta a revisão dos valores em discussão.

Os Recorridos apresentaram as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 264234768).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Wilson Roberto Maciel nos autos do Agravo de Instrumento, contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mantendo o curso da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, promovida por Marco Aurélio Barbosa e Ângela Maria Salvador Barbosa
.

Ao analisar o pleito, assim consignei:

“[...] A questão resume-se em saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), sendo que esta somente será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Infere-se do art. 919 do CPC que, em regra, não se concede efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo excepcionalmente, mediante requerimento do embargante, quando o prosseguimento da execução possa causar grave dano e "desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes," nos termos do §1º do referido dispositivo legal. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Os requisitos estabelecidos na norma processual são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles implica o indeferimento do pedido de suspensão. A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (In Novo Código de Processo Civil Anotado. 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Nesse sentido, destaca-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe. (N.U 1014419-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.” (TJ/MT. RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000. Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/10/2023).

Ao analisar os elementos probatórios constantes nos autos, não é possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, uma vez que a alegação de que os aditivos contratuais (Segundo e Terceiro) firmados entre as partes contêm ‘
previsão simulada de entrega de semoventes, com o intuito de disfarçar a aplicação de juros exorbitantes
,’ bem como que o acréscimo de quinze (15) bezerros no Terceiro Aditivo evidencia tal simulação contratual, demanda dilação probatória. Essa apuração, contudo, deve ocorrer não em sede liminar, mas durante a instrução processual, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, no caso em questão, considerando os fundamentos expostos na petição inicial, a documentação anexada e os estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, constata-se, ao menos neste momento preliminar, a ausência de elementos suficientes para comprovar os requisitos necessários à concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da norma legal aplicável.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução não obsta a discussão do valor pleiteado no processo executivo.

Por tais considerações, a não concessão do pedido de tutela recursal é medida impositiva.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal”.

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, constou da decisão ora agravada, em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, que, à luz do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo de três requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado, o risco de dano grave e irreparável e a garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

Na oportunidade, restou consignado que o agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito, uma vez que a alegação de excesso de execução e simulação contratual na inclusão de bezerros como forma de juros mascarados demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de tutela recursal.

Ademais, ao reexaminar os autos e as razões recursais, verifico que o Agravante não logrou demonstrar a existência de erro na decisão agravada, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já expostos no Agravo de Instrumento, sem apresentar qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela recursal.

Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com a decisão não é suficiente para justificar sua modificação, sobretudo quando os requisitos legais exigidos para a concessão da medida excepcional não se encontram preenchidos.

A tese sustentada pelo Recorrente, no sentido de que houve acréscimo indevido de semoventes à obrigação original como forma disfarçada de capitalização de juros, carece de prova inequívoca e demanda instrução probatória, circunstância que reforça a inadequação da via recursal para a obtenção da suspensão do feito executivo.

Nesse contexto, não se verifica qualquer fundamento que justifique a reforma da decisão recorrida.

Por fim, considerando que o Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Wilson Roberto Maciel
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025